Tribunal: TCU
Processo: 044.831/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3108/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensão civil deferida pela administração do Departamento de Polícia Rodoviária Federal em favor de Benedita Leocadia Rodrigues de Souza; Considerando que, em 3/5/2022, ao assinalar ilegalidade do ato inicial de pensão civil em favor de Benedita Leocadia Rodrigues de Souza (à Peça 10 sob o n.o 2875/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida falta de aplicação do redutor de 30% sobre o respectivo benefício, nos termos do art. 2o, I, da Lei n.o 10.887, de 2004, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 2.093/2022 pela seguinte linha: " (...) 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão diante da falta de aplicação do redutor de 30% sobre o respectivo benefício, nos termos do art. 2o, I, da Lei n° 10.887, de 2004, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput, do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à interessada indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da pensão civil indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, diante da falta de aplicação do redutor de 30% sobre o respectivo benefício, nos termos do art. 2o, I, da Lei n° 10.887, de 2004, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU "; Considerando que a administração do Departamento de Polícia Rodoviária Federal foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 18.881/2022-TCU/Seproc (Peça 52), tendo a ciência do expediente ocorrido em 9/5/2022 (Peça 53); Considerando que, em 23/5/2022, a administração do Departamento de Polícia Rodoviária Federal compareceu à Peça 54, por intermédio de Richeli Freitas Bárbara como Coordenadora-Geral de Controle Interno Substituta, e solicitou a prorrogação do prazo, sem período definido, fixado para o integral cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 2093/2022-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " não foi possível a Regional recalcular o valor do benefício da pensão com a aplicação do redutor de 30% devido ao fechamento da folha de pagamento deste mês no SIAPE para processamento. (...) Considerando que a folha de pagamento reabre no dia 23/05/2022 para lançamento de rubricas para o mês de junho, solicita-se a prorrogação de prazo para o devido cumprimento das determinações do TCU "; Considerando que, à Peça 56, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 54 por Richeli Freitas Bárbara, como Coordenadora-Geral de Controle Interno Substituta, e, assim, autorizar improrrogável e excepcionalmente a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Processo Acórdão 2.093/2022 2-TCU-2a Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 044.831/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Benedita Leocadia Rodrigues de Souza (CPF XXX.450.739-XX); Francisca do Nascimento Nogueira (CPF XXX.114.678-XX); Gomercinda Zambiasi (CPF XXX.941.957-XX); João Pedro Maroto Castor (CPF XXX.013.408-XX); Maria Aparecida dos Santos Oliveira (CPF XXX.566.156-XX); Maria Conceição Muller (CPF XXX.168.120-XX); Maria Eduarda Maroto Castor (CPF XXX.013.168-XX); Olga Onofre Teixeira (CPF XXX.878.826-XX); Silvana Salgueiro Haluch Benevenuto (CPF XXX.555.539-XX); Solange Silva de Mendonça (CPF XXX.751.827-XX) e Sonia Maria Franco da Costa (CPF XXX.539.617-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou neste momento. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Emerson Corazza da Cruz (41655/OAB-PR), representando Benedita Leocadia Rodrigues de Souza. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Departamento de Polícia Rodoviária Federal para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.